Tribunal: TJSP
Processo: 2179838-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA POSTULANTE – AFRONTA AO ARTIGO 99, § 2o DO CPC – DECISÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179838-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO TOLEDO, é agravada CYNTHIA DIMOV
SANTIAGO LOHAUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso, e nesta, deram provimento para afastar a r. decisão
combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179838-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
2
VOTO No 15206
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179838-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THEREZINHA DE JESUS CARVALHO TOLEDO
AGRAVADA: CYNTHIA DIMOV SANTIAGO LOHAUS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: PRISCILA BITTAR NEVES NETTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO
PELA REQUERIDA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA DA POSTULANTE AFRONTA AO ARTIGO
99, § 2o DO CPC DECISÃO AFASTADA RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo (fls.01/15), interposto nos autos ação de
cobrança (honorários advocatícios) contra a r. decisão de fls. 1200 (dos
autos originários) que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado
pela requerida.
A ré, ora agravante, sustenta que basta a simples
declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade processual.
Diz que sua única renda é a aposentadoria que recebe do INSS, e repactuou
empréstimo pessoal descontado diretamente em folha, razão pela qual, não
pode arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento
do seu sustento. Alega que os bens imóveis herdados, assim como a
contratação de advogado particular não induzem presunção acerca da sua
capacidade financeira. Invoca a incidência do artigo 98 do Código de
Processo Civil c/c a Lei no 1060/50. Aduz que o indeferimento da benesse
traduz violação ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.
Afirma que dentre os bens herdados, apenas o imóvel em que reside está
na sua posse. Espera o acolhimento do recurso com a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179838-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
3
combatida, a fim de ver concedida a gratuidade processual pretendida.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo pretendido (fls.104).
Contraminuta a fls. 109/363 e 365/387.
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de
afastamento da r. decisão a quo.
O disposto no artigo 99, §3°, do Código de Processo
Civil, estabelece presunção de veracidade no que diz respeito à alegação de
hipossuficiência deduzida por pessoa natural que pleiteia os benefícios da
gratuidade judiciária, observado que tal presunção, evidentemente, não é
absoluta.
“In casu”, verifica-se que o benefício da justiça
gratuita foi indeferido de plano, sem que fosse oportunizada à agravante
sua manifestação prévia e eventual comprovação da satisfação dos
pressupostos legais para concessão da benesse, contrariando o disposto no
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Notória
e
incontroversa
a
possibilidade
de
indeferimento, ex officio, pelo juiz, quando evidenciada a ausência dos
requisitos legais para a concessão do benefício, porém, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, não se mostra salutar fazê-lo
de plano, sem a prévia intimação do postulante.
Outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO
FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, §
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de
gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da
hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179838-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
4
dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na
definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove, a alegada hipossuficiência
(art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser
intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se
inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade
de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a
Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça,
deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de
arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (REsp
1787491/SP TERCEITA TURMA - Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA j. em 09/04/19 v.u.). Sic
Nesse sentido, também já se pronunciou esta 28a
Câmara de Direito Privado, conforme segue:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório - DPVAT. Alegação de
invalidez permanente causada por acidente de trânsito, sem extensão
determinada. Realização de perícia médica para a apuração da
invalidez e do seu grau de extensão que se mostra imprescindível, sob
pena de cerceamento de defesa. Irrelevância de tais fatos não terem
sido comprovados de plano na petição inicial, máxime pela
unilateralidade que teriam os respectivos documentos não produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Extinção afastada e
determinado o prosseguimento do processo com a produção oportuna
de prova pericial. Justiça gratuita indeferida sob o fundamento de não
comprovação
da
hipossuficiência
econômica,
sem
anterior
oportunidade concedida à parte interessada de produzir prova a este
título, que caracteriza cerceamento de defesa e impõe o reexame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179838-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
5
pleito pelo juízo de origem após a intimação da parte para comprovar
o seu direito à benesse. Recolhimento do preparo que fica
condicionado à eventual recusa do benefício pelo Juiz a quo, sob pena
de inscrição da parte na dívida ativa do Estado. Prejudicada, por ora,
a análise do pedido de gratuidade processual por este Egrégio
Sodalício, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso
conhecido em parte e, nesta, provido. (Apelação Cível no 1000517-
95.2015.8.26.0346
Relator Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA j. 23/08/2016 v.u.). Sic
Assim, mostra-se de rigor o afastamento do r. decisum,
em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
para possibilitar a produção de provas no juízo de origem, e por
consequência lógica, fica prejudicada a apreciação do pleito por este juízo
ad quem, sob pena de supressão de instâncias e violação ao duplo grau de
jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e nesta dou provimento para afastar a r. decisão combatida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator